Tribunal: TJMT
Processo: 1059916-25.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059916-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILA FABRICIA AMARAL - CPF: 326.757.188-07 (RECORRENTE), POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), BEER PARK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 28.932.320/0004-41 (RECORRIDO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), ALINE SAMPAIO DE MELO - CPF: 934.850.341-34 (RECORRIDO), BEER PARK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 28.932.320/0001-07 (RECORRIDO), SEBASTIAO BARROSO FELIX - CPF: 233.541.862-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE COMISSÕES E AJUDA DE CUSTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS (ÁUDIOS E TRANSCRIÇÕES) APENAS EM FASE RECURSAL. DOCUMENTOS PREEXISTENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DIREITO ALEGADO NA FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 316234940) contra a sentença (ID 316234933) que julgou improcedentes os pedidos iniciais de cobrança de valores supostamente devidos a título de comissões, ajuda de custo e salário fixo, decorrentes de contrato verbal de prestação de serviços.

2.

A controvérsia central consiste em verificar a existência e a extensão da dívida cobrada, bem como a possibilidade de admissão de provas (áudios e transcrições de depoimento em processo trabalhista) apresentadas pela autora apenas em sede de recurso inominado.

3.

A recorrente sustenta que a recorrida teria confessado a dívida em audiência realizada na Justiça do Trabalho, juntando agora os arquivos de mídia e transcrições para comprovar o alegado, requerendo a reforma da sentença para procedência da cobrança e danos morais.

4.

A juntada de documentos em fase recursal é medida excepcional, admitida apenas quando se tratar de documento novo ou quando a parte provar que deixou de juntá-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 435 do CPC. No caso, a audiência trabalhista ocorreu antes da sentença deste processo e contou com a participação da autora. Portanto, os documentos não são novos e estavam acessíveis à parte durante a instrução processual.

5.

A apresentação extemporânea de provas que poderiam ter sido produzidas no momento oportuno configura preclusão consumativa e inovação recursal, impedindo sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de violação ao contraditório e à lealdade processual. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. [...] A juntada de documento comprobatório [...] em sede recursal é intempestiva e não se enquadra como documento novo, pois poderia ter sido apresentado na fase de instrução processual, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. [...] Tese de julgamento: A juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido apresentados na fase de instrução não supre a ausência de prova [...]" (N.U 1001988-10.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026). "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. [...] Os documentos juntados com a apelação são preexistentes, estavam disponíveis ao Município durante a instrução e não se enquadram no art. 435 do CPC, impondo-se o reconhecimento da preclusão consumativa e seu consequente desentranhamento. [...] Tese de julgamento: 1. A juntada recursal de documentos preexistentes viola a preclusão consumativa e impõe seu desentranhamento. [...]" (N.U 1002288-02.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026).

6.

Desconsiderada a prova preclusa, a análise restringe-se ao conjunto probatório produzido em primeiro grau. As planilhas unilaterais e os prints de conversas de WhatsApp apresentados na inicial, desacompanhados de contrato formal ou reconhecimento inequívoco da dívida pelos réus, não são suficientes para comprovar os termos da contratação verbal e o valor líquido pleiteado.

7.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbia à autora (art. 373, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente durante a instrução processual. A fragilidade probatória em cobranças fundadas em contrato verbal impõe a improcedência do pedido, mormente diante de pedido genérico de produção de provas sem especificação das testemunhas e fatos que pretendia comprovar oralmente.

8.

A sentença de origem analisou corretamente as provas validamente inseridas nos autos, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026